Tribunal: TJDFT
Processo: 0712332-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
D E S P A C H O Compulsando o caderno processual eletrônico, verifica-se que os autores ajuizaram ação ordinária que tramitou perante o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública e, ao ser proferida a sentença que julgou improcedente a pretensão inaugural, o julgador consignou serem descabidos honorários advocatícios e custas processuais, na forma do art. 55, da Lei no 9.099/95 (ID 32466398, p. 5). Por ocasião da interposição de recurso inominado, os reclamantes postularam pela concessão da gratuidade de justiça, tendo o Relator determinado que a hipossuficiência financeira dos recorrentes fosse comprovada, ou que as custas pertinentes fossem pagas (ID 32872920). Os recorrentes, ora reclamantes, recolheram o preparo (ID 33045657, ID 33047281, ID 33047285, ID 33047286, ID 33047287). Denota-se, assim, que a opção pelo pagamento do preparo consistiu em conduta incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça, a autorizar, também nesta oportunidade, o indeferimento do benefício. Assim, nos moldes do §4o, do art. 1.007, do CPC c/c o inciso II, do art. 69 e art. 70, do RITJDFT, faculto aos reclamantes, no prazo de cinco dias, recolherem o preparo, em dobro, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora